Tribunal: TJSP
Processo: 1502410-63.2021.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Apelação criminal – Sentença condenatória pelo art. 157, §3o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando regime inicial fechado.
Recurso Defensivo buscando a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Pleitos subsidiários de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, afastamento da tipificação pelo resultado mais

Ementa:
Apelação criminal – Sentença condenatória pelo art. 157, §3o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando regime inicial fechado.
Recurso Defensivo buscando a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Pleitos subsidiários de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, afastamento da tipificação pelo resultado mais gravoso, bem como aplicação de fração mais favorável em razão da tentativa.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Réu que confessou parcialmente a prática criminosa em juízo – Guardas municipais que confirmaram os fatos descritos na denúncia – Vítima que reconheceu o réu – Prova testemunhal segura – Bem demonstrada a qualificadora prevista no art. 157, §3o, inciso II, do Código Penal, haja vista que o réu agiu com a intenção de ceifar a vida da vítima durante a prática criminosa.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal – Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência – Na derradeira etapa, redução em razão da tentativa.
Regime inicial fechado bem justificado.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por falta de amparo legal.
Recurso Defensivo desprovido.